Tribunal: TJBA
Processo: 0000418-78.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000418-78.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: ROSILDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.

SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PUBLICO. CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191) E RE 765.320/MG (TEMA 916). OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FGTS E SALDO DE SALÁRIO, SE HOUVER. DEPÓSITOS DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O RECOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0000418-78.2016.8.05.0254
, sendo Apelante
MUNICIPIO DE TANQUE NOVO
e Apelada
ROSILDA DE OLIVEIRA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR